Tribunal: TJDFT
Processo: 0700321-85.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700321-85.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que seja assegurada a participação do agravante nas demais fases do concurso para agente de Polícia Civil do DF, do qual restou eliminado na fase de investigação de vida pregressa. DECIDO Com efeito, nos termos do art. 11, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe “agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis.” Assim, conheço do presente recurso. Preparo recolhido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque o recorrente omitiu a existência de algumas ocorrências policiais no qual figurava como autor, contrariando obrigação imposta no edital do concurso para Agente da Polícia Civil, item 15.12.3. Além disso, foi condenado a 3 (três) anos de detenção, regime aberto, em ação penal transitada em julgado, por agressão à sua ex-esposa, o que também acarreta eliminação, na forma do item 15.12.1, por consistir em mácula ao “procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável que o candidato deve ostentar.”, item 15.12. Portanto, a eliminação do agravante foi devidamente justificada e respaldada em itens expressos no edital, constituindo suas condutas, prima facie, evidente óbice à retidão moral e social que se espera de um agente de segurança. O STF, no julgamento do RE 560.900/DF, representativo de controvérsia, sedimentou o entendimento de que "sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". O Supremo, no mesmo precedente, ressalvou que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. No inteiro teor do acórdão, verifica-se que “Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.” No caso dos autos, há previsão em Lei para a fase de avaliação de vida pregressa dos candidatos ao ingresso nas carreiras da Polícia Civil do DF, art. 9o da Lei 4.878/65. A condenação do autor por agressão à sua ex-esposa é definitiva. Além disso, o agravante já demonstrou, com seu histórico de agressão e violência no âmbito doméstico, a incompatibilidade com as funções de sua Carreira Policial. Por fim, cumpre ressaltar que “O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público” (AgInt no AREsp n. 1.919.722/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.), características essas que o recorrente não possui, segundo a investigação social realizada. Portanto, em sede de cognição sumária, não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato de eliminação do agravante do concurso, de modo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 7 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora